Tribunal: TJMT
Processo: 1019378-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019378-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (AGRAVADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DE A HERDEIRA PARA PLEITEAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO AGRAVANTE – PRELIMINARES QUE NÃO PROSPERAM – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – AÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL PODENDO SER INICIALMENTE ATRIBUÍDO VALOR DE ALÇADA – ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVE FICAR SUSPENSA ENQUANTO SE DISCUTE RELAÇÃO CONTRATUAL EM OUTRA DEMANDA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que qualquer herdeiro possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando a proteção da herança e, ainda, exigir prestação de contas, possuindo, portanto, legitimidade concorrente e disjuntiva do espólio e herdeiros para ajuizamento de ação de exigir contas.

Na ação de prestação de contas que se trata de demanda de procedimento especial constante do artigo 550 a 553 do CPC, a petição inicial o autor indicará o valor da causa, contudo, não havendo possibilidade de se determinar de imediato o valor econômico buscado há possibilidade de se atribuir o valor de alçada à causa.

Se constatado que no presente caso a herdeira pretende apenas que o Agravante faça prestação de contas acerca de bens do espólio
sob os quais encontra-se na posse e administração,
cuja situação não tem conexão com outra demanda em que se discute relação contratual entre o Agravante e o senhor Nino Di Loreto não há falar em suspensão da ação de prestação de contas.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1019378-39-2023

AGRAVANTE: MARCIO CESAR PACHECO

AGRAVADA: HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto
por Márcio Cesar Pacheco em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que na
Ação de Prestação de Contas c/c Declaratória de Direitos e Tutela de Urgência rejeitou preliminar de impugnação ao valor da causa, falta de interesse de agir e suspensão do processo
.

Nas razões recursais o Agravante alega que a Agravada ajuizou Ação de Prestação de Contas c/c Declaratória Constitutiva de Direitos e Tutela Antecipada em face do Agravante
na qual, alegou que a Fazenda Santa Matilde compõe o patrimônio do genitor dos contendores senhor Evaldo Zangrando Pacheco, falecido em 2021, assim, na qualidade de herdeira, embora não haja inventário ajuizado pela meeira e demais herdeiros, pretende, a prestação de contas desde 2017, antes da data do falecimento, referente a suposto contrato de parceria agrícola existente entre as partes.

Alega o Agravante que na contestação impugnou o valor da causa,
no entanto, foi rejeitado pelo juízo ao fundamento de que após a prestação de contas será possível quantificar o benefício econômico
, de modo que o Estado Juiz está a permitir a tramitação com ínfimo valor da causa. Feito que tem por objeto contrato de parceria pecuária.

Assevera que suscitou, também, preliminar de ilegitimidade ativa e falta de interesse
ad causam
, da Agravada, aduzindo que o pai dos contendores faleceu em 2021 e nesse período de 4 (quatro) anos entre a assinatura do contrato de parceria agrícola e seu óbito jamais se insurgiu com relação a eventual inadimplemento, não podendo a sucessora arguir valores da época em que seu genitor era vivo,
sendo referidas preliminares afastadas.

Alega que a decisão deve ser reformada, argumentando que foi atribuído à causa ínfimo valor em demanda que versa sobre contrato rural
, assim agindo a Recorrida pelo fato de estar ciente da fragilidade de sua tese e busca minimizar o ônus de sucumbência.

Assevera que o afastamento das preliminares de ilegitimidade e de falta de interesse processual permite que a herdeira desacompanhada da meeira e demais herdeiros e sem o ajuizamento de inventário postule tutela jurisdicional sobre valores referentes ao período em que o genitor estava vivo, sem que tenha notificado o Agravante para prestação de contas
.

Argumenta que encontram-se presentes os requisitos concernente a probabilidade do direito sustentado como, também, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação com o prosseguimento da demanda, nada justificando a realização de atos processuais e realização de despesas e dos desgastes inerentes aos litígios.

Verbera a necessidade de suspensão do processo
, tendo em vista que e eficácia e validade do contrato de parceria agrícola que fundamenta o pedido inicial é objeto de ação ajuizada pelo esposo da Autora/Agravada e se encontra em fase de julgamento conforme o estado do processo.

Assevera que a decisão recorrida entendeu de forma equivocada que se trata de ação de rescisão de contrato quando
a narrativa inicial consiste no pedido de declaração de que o Contrato Público de Comodato, embora ratificado presencial e publicamente pela autora-recorrida e seu marido no ano de 2020, teria sido tacitamente revogado pelo Contrato Particular de Parceria Agrícola no ano de 2017.

Alega que
o contrato de parceria agrícola não foi registrado e nunca fora cumprido pelas partes porque se trata de mero documento “pro forma” decorrente da relação de confiança em família, tendo sido formulado unicamente para ser apresentado perante instituição bancária pelos “parceiros outorgantes”, quais sejam o marido da autora Nino Di Loreto e seu sogro Evaldo Zangrando Pacheco, que é pai da autora e do réu.

Sustenta que nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1003932- 97.2022.8.11.0010, em trâmite perante este r. Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, discute-se a existência e validade/eficácia do mesmo “Contrato de Parceria Agrícola”, de modo que a decisão de mérito no presente feito depende do julgamento da referida demanda. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para determinar o sobrestamento da demanda até a decisão sobre o valor da causa, sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade e falta de interesse processual, bem como seja suspenso o processo tendo em vista que a sentença depende do julgamento da Ação Declaratória de Existência e Validade do Contrato de Parceria Agrícola que constitui objeto da Ação Declaratória n. 1003932-97-2022.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023